Tribunal: TJDFT
Processo: 0762427-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. VERBAS IRREPETÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança realizada pelo DF e declarar que os valores percebidos pela autora, nos períodos em que exerceu os cargos de Assessor Especial (2021 a 2023) e de Diretor da Academia da Polícia Penal (2023/2024), foram recebidos de boa-fé, razão pela qual o Distrito Federal deve abster-se de efetuar qualquer desconto relativo às quantias.

2. Na origem, a autora informou que é servidora pública e foi notificada em dois processos de ressarcimento ao erário, referentes ao exercício de cargos em comissão distintos, com exigência que totaliza R$ 11.984,64, fundada em alegados pagamentos indevidos de férias e décimo terceiro salário. Aduziu que os processos administrativos apresentam vícios, como a ausência de portaria formal de instauração, a condução do feito por servidor sem competência legal, a apresentação de planilhas desprovidas de transparência e de fundamentação técnico-contábil mínima, bem como a inexistência de documentos indispensáveis à verificação da higidez dos valores apontados, além de notificações emitidas durante período de licença médica. Acrescentou que os cálculos são inconsistentes, inclusive no que se refere aos períodos efetivamente trabalhados e à alteração do regime remuneratório dos policiais penais. Argumentou que as circunstâncias apresentadas evidenciam que os valores foram creditados exclusivamente por erro administrativo, sem qualquer concorrência ou participação dolosa ou culposa. Defendeu que incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé por falha da Administração, especialmente em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, razão pela qual não se mostra juridicamente viável a cobrança intentada.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a sentença proferida incorreu em erro ao presumir a boa-fé da autora sem comprovação concreta, contrariando o entendimento do Tema 1009 do STJ, que exige demonstração objetiva da impossibilidade de percepção do pagamento indevido. O recorrente defende que os valores discutidos decorrem de ajustes financeiros relacionados à exoneração de cargos comissionados, sendo legítima a reposição ao erário, conforme a regra de repetibilidade. Destaca que não foram apresentados elementos robustos pela autora que comprovassem a impossibilidade de identificar a irregularidade nos pagamentos, sendo insuficientes as alegações genéricas de boa-fé e caráter alimentar. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade dos descontos e rejeitada a pretensão autoral, em observância aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal restringe-se à análise da existência, ou não, de dever da servidora de promover reparação ao Estado, mediante devolução de valores tidos como percebidos indevidamente por ocasião do exercício de cargos em comissão.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

7. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

8. Da análise dos autos, não se verifica qualquer elemento que indique que a servidora tenha contribuído, de forma direta ou indireta, para o pagamento reputado indevido. Pelo contrário, as inconsistências decorreram exclusivamente de erro administrativo, relacionado ao processamento automático das verbas pelo SIGRH, sem ingerência ou participação da servidora. Do mesmo modo, não se constatam circunstâncias que permitissem à servidora perceber a irregularidade no momento do recebimento, especialmente diante da complexidade técnica dos critérios de cálculo, dos ajustes financeiros derivados de exoneração e das alterações no regime remuneratório dos policiais penais.

9. Ressalte-se que a Administração não demonstrou a existência de qualquer conduta dolosa, culposa, irregular ou omissiva por parte da servidora que pudesse afastar a presunção de boa-fé. Ao contrário, o conjunto fático evidencia que a autora recebeu as verbas com base em lançamentos efetuados exclusivamente pelo órgão competente, sem qualquer sinal aparente de anormalidade capaz de alertá-la para eventual incorreção.

10. Diante desse cenário, exsurge a ausência de indícios capazes de afastar a boa-fé objetiva da servidora, que deve ser reconhecida, nos termos do Tema 1009 do STJ.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.